Tribunal: TJPA
Processo: 0813794-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 12416 - Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813794-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE BRITO SARMENTO

AGRAVADO: ALFREDO HERCULANO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO HERCIO FERREIRA DA SILVA, CIRCE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ATÉ O PAGAMENTO DAS BENFEITORIAS. ABATIMENTO DO VALOR DEVIDO A TÍTULO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DECISAO CORRETA. ART.1.221 DO CÓDIGO CIVL. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. CRÉDITO PELAS BENFEITORIAS REALIZADAS. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813794-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSÉ CLÁUDIO DE BRITO SARMENTO

ADVOGADO: MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA E OUTROS

AGRAVADO: CIRCE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ANTONIO HÉRCIO FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ALFREDO HERCULANO FERREIRA DA SILVA

ADVOGADO: JOIANE SOARES NUNES WAN MEYL

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
JOSÉ CLÁUDIO DE BRITO SARMENTO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA nos autos da Ação de Indenização proposta em face de
CIRCE DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO HÉRCIO FERREIRA DA SILVA e ALFREDO HERCULANO FERREIRA DA SILVA.

A decisão agravada foi a que o Juiz Singular proferiu decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido de tutela provisória de suspensão do cumprimento provisório de reintegração de posse até o pagamento das benfeitorias, assegurando a parte agravada ao abatimento do valor devido a título de taxa de ocupação (1% sobre o valor do imóvel).

Informa que no contrato de arrendamento (outubro/2019), as partes acordaram o valor de R$ 30.000,00 anual pelo arrendamento das terras, durante o período de 05 anos, devendo o arrendatário efetuar o pagamento do valor de R$ 15.000,00 semestralmente, conforme cláusula 3ª do negócio jurídico perfectibilizado entre as partes.

Alega que para evitar desproporcionalidade do valor a título de taxa de ocupação, principalmente porque o valor do bem não foi informado e se tornará controvertido em momento adequado, imperioso a fixação do valor ajustado entre as partes no contrato de arrendamento.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Juntou documentos às ID.15853906/15853912.

Às ID.25350009 foi indeferido o efeito suspensivo ao presente recurso.

Às ID. 25993376 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
q
ue
proferiu decisão interlocutória deferindo parcialmente o pedido de tutela provisória de suspensão do cumprimento provisório de reintegração de posse até o pagamento das benfeitorias, assegurando a parte agravada ao abatimento do valor devido a título de taxa de ocupação (1% sobre o valor do imóvel).

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

No caso em tela, a discussão gira em torno quanto ao efetivo pagamento pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas e, se o correto seria o que fora determinado como taxa de ocupação do imóvel ou o que fora acordado no contrato de arrendamento.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o agravante não comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois entendo que o Juiz Primevo decidiu acertadamente quando decidiu pelo abatimento do valor devido a título de taxa de ocupação em 1% do valor do imóvel, haja vista, que é sabido que
o direito de retenção que foi reconhecido nos autos da ação principal, não é um direito absoluto que lhe permite ficar ad eternum num imóvel que não lhe pertence, e o crédito que o arrendador possui pelas benfeitorias deve ser compensado e ao final do processo será com os valores referentes à taxa de ocupação, por aplicação analógica do artigo 1.221 do Código Civil, que informa que
''as benfeitorias compensam-se com os danos".

Ou seja
,
pode reter o imóvel até ser indenizado, mas também haverá de pagar uma taxa de ocupação do imóvel de 1% da avaliação do bem ao proprietário do imóvel pelo uso exclusivo no período em questão.

Portanto, entendo que o Juiz Primevo decidiu de forma correta, não tendo, neste momento processual, o que deferir em favor do agravante.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/06/2025